Tribunal: TJBA
Processo: 8001385-95.2021.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001385-95.2021.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS COELHO

APELADO: CELIMAR PEREIRA BAHIA

Advogado(s)
:
IVO GOMES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (REDA). CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OMISSÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI FEDERAL Nº 8.745/1993. POSSIBILIDADE. ART. 4º DA LINDB. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Santaluz contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança, condenando o ente público ao pagamento de indenização decorrente da rescisão antecipada e imotivada de contrato temporário de servidor público (função de Artesão), celebrado após regular processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a definir se é cabível o pagamento de indenização a servidor temporário em razão da rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, por conveniência da Administração, mediante a aplicação analógica do art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993, diante da omissão da legislação municipal específica (Lei nº 1.290/2009).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária por tempo determinado gera para o servidor a expectativa legítima de cumprimento do prazo estipulado. A ruptura antecipada do vínculo por mera conveniência administrativa, sem justa causa, impõe o dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público e ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

4. Diante da lacuna na legislação local sobre os efeitos da rescisão antecipada, aplica-se, por analogia (art. 4º da LINDB), a regra do art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993, que prevê indenização correspondente à metade da remuneração devida até o termo final do contrato.

5. A autonomia municipal não serve de escudo para legitimar condutas arbitrárias ou lesivas aos direitos dos contratados, devendo a Administração responder pelos prejuízos causados pela extinção abrupta do vínculo.

6. Manutenção da sentença que fixou a indenização e estabeleceu os consectários legais em conformidade com o Tema 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. A rescisão antecipada de contrato temporário por prazo determinado, por conveniência da Administração e sem justa causa, enseja o pagamento de indenização ao servidor.

2. Na omissão da legislação municipal, aplica-se por analogia o art. 12, § 2º, da Lei Federal nº 8.745/1993, sendo devida indenização correspondente à metade dos valores que seriam percebidos até o termo final do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
LINDB, art. 4º; Lei Federal nº 8.745/1993, art. 12, § 2º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AgInt nº 0002742-09.2013.8.05.0137, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Quinta Câmara Cível, j. 02/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001385-95.2021.8.05.0226
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SANTALUZ e como apelada CELIMAR PEREIRA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora